Tribunal: TJSP
Processo: 0000765-37.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000765-37.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante JEFFERSON
GIOVANE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
VOTO RELATOR No 42.837
RECURSO DE APELAÇAO No. 0000765-37.2018.8.26.0358
APELANTE: JEFFERSON GIOVANE DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: MIRASSOL- 1a VARA
JEFFERSON GIOVANE DA SILVA APELA da r.
sentença de fls.226/231, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Haggi
Andreotti, que julgou procedente a ação e o condenou à pena de 05 (cinco)
anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06.
Inconformado, postula a reforma da sentença,
visando sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugna
pela aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas.
Requer ainda, a fixação de regime mais brando para início de cumprimento de
pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos, em razão da detração penal (fls.253/258).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões de fls.270/275, o Ministério Público aguarda o não provimento
do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
às fls.287/297, opinou pelo parcial provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal

Consta dos autos que na data e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, trazia consigo e guardava, para fins de entrega
a consumo de terceiros, 28 porções de maconha, com peso total de 71,05g,
substância entorpecente que causa dependência química e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade restou comprovada, conforme
boletim de ocorrência de fl.10/12, pelo auto de exibição e apreensão (fl.13),
laudo de constatação de fl.15/16, laudo de exame químico toxicológico de fl.
42/44, bem como, pela prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Nas vezes em que foi ouvido o apelante confessou
a prática delitiva, alegando que em razão de dificuldades financeiras, resolveu
comercializar os entorpecentes. Pagou a quantia de R$ 150,00 pelas porções
e que a venda de uma porção para Salomão tinha sido a primeira do dia. Disse
estar arrependido.

As testemunhas Andrea Aparecida e Letícia
Constantino, não presenciaram os fatos, apenas teceram comentários acerca
da conduta social do increpado.

A testemunha Salomão Santos Lima admitiu em
solo policial que estava no local dos fatos para adquirir entorpecentes para seu
consumo, pagando a quantia de R$ 10,00 ao apelante por uma porção de
maconha. Declarou que ao avistar os policiais dispensou a droga ao chão. Em
Juízo, apresentou versão diversa para os fatos, alegando que em razão de seu
envolvimento pretérito com a Justiça criminal, foi acusado injustamente pelos
policiais.

As testemunhas de acusação Pedro Martins de
Carvalho Filho e Leandro Mariano, policiais militares, prestaram depoimentos
em Juízo coerentes e harmônicos, narrando acerca das diligências que

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
culminaram com a prisão do increpado, corroborando os termos da denúncia.
Declararam que em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto
de tráfico, avistaram o apelante, juntamente com um indivíduo em atitude
suspeita. Viram o momento em que o réu apanhou algo no chão, próximo a
um alambrado e entregou para Salomão. Este, ao perceber a presença dos
policiais, dispensou algo não chão. Realizada a abordagem, os policiais
encontraram em poder do apelante, a quantia de R$ 50,00. Em buscas
próximo ao alambrado onde o apelante estava agachado, localizaram uma
sacola, contendo em seu interior, as porções de drogas apreendidas,
embaladas da mesma forma que a porção dispensada por Salomão. Indagado,
o apelante confessou a prática delitiva.

Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal
acusatória, plenamente coerente e harmônica.

Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação policial,
age facciosamente, ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
elementos probatórios idôneos” (HC 74.608-0/SP; Relator
Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto
isso não ocorre e desde que não defendam interesse próprio,
mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a
informar o convencimento do Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a
Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo
legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento, conclui-se
que a substância entorpecente apreendida destinava-se ao tráfico, sendo de
rigor a condenação do acusado, ora apelante.
A seguir, passo à análise da dosimetria das penas.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo
59 do Código Penal e artigo 42 da Lei Antidrogas, fixou-se a pena base no
patamar mínimo legal.
Na fase intermediária, presente a circunstância
atenuante da confissão, a reprimenda permanece no patamar mínimo legal, a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
teor do disposto na Súmula 231 do STJ.
Na fase derradeira, sem causas de aumento ou
diminuição.
De fato, no caso em tela, há notícia nos autos do
envolvimento do réu com o submundo do crime, como bem apontado pelo
juízo de primeiro grau às fls.230. Depreende-se, portanto, que o acusado
estava se dedicando à atividade ilícita há algum tempo, não sendo, portanto, o
caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06.
O regime prisional fixado para o cumprimento da
reprimenda, qual seja, o inicial fechado, deve prevalecer, nos termos da Lei no
11.464, de 28 de março de 2007, que alterou a redação do artigo 2o da Lei no
8.072/90, permitindo a progressão de regime aos condenados por crimes
hediondos ou a eles equiparados.
Desse modo, inviável, a fixação de regime mais
brando para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista que o fechado é o
único capaz de prover ressocialização do increpado, tendo em vista que suas
limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão
do impulso delitivo.
Ainda, não são recomendáveis a substituição ou a
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em
tela, vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor
punitivo.
Por fim, com relação à aplicação do artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a
questão relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções
Criminais, que possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em
que o acusado permaneceu provisoriamente preso.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator